Tribunal: TJDFT
Processo: 0722403-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0722403-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VERA LUCIA TEIXEIRA CARPES AZEVEDO AGRAVADO: BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DECISÃO 1. A autora agrava (id 47567668) contra a decisão da 20a Vara Cível de Brasília (id 47567677) que indeferiu a gratuidade da justiça, por reputar que a agravante aufere renda mensal acima da média nacional, além de possuir diversos bens e direitos, conforme declaração de IRPF, que confirmam sua capacidade econômica para custear as despesas do processo sem sacrifício pessoal e de sua família. Reafirma que não possui condições de suportar os custos do processo sem prejuízo ao próprio sustento e de sua família, pois aufere renda mensal líquida de R$ 5.363,36, que é insuficiente para pagar suas faturas do cartão de crédito (R$ 5.422,20 e R$ 6.269,32). Alega que reside com o marido, sua filha e dois netos, sendo que a filha e os netos não possuem rendimentos, ao passo que o marido foi diagnosticado com câncer (2019) e, por não possuir plano de saúde, o casal teve muitos gastos, com resgastes de aplicações e empréstimos obtidos com familiares e amigos, ainda não quitados. Assinala que o problema de saúde do seu cônjuge é crônico, demandando, inclusive, alimentação especial. Sustenta que o TJDFT tem deferido a gratuidade às pessoas com renda não superior a cinco salários mínimos, o que é o seu caso, e que se enquadra nos parâmetros estabelecidos pela Defensoria Pública para defesa de pessoas hipossuficientes. Pontua que realizou alguns cursos relativos a investimentos, porém suas aplicações tiveram resultado negativo. Enfatiza que a assistência por advogado particular não obsta a concessão do benefício (CPC 99, §4o), o qual, no presente caso, pode estar atuando pro bonno – art. 30, Res. Conselho Federal da OAB –, até porque uma das patronas é filha da recorrente. Pede a antecipação da tutela recursal, a fim de conceder-lhe a gratuidade ou a suspensão do feito principal até o julgamento do AGI pelo órgão colegiado. 2. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os custos processuais sem prejuízo da subsistência própria ou da família, o que se presume, salvo prova em sentido contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). A recorrente possui renda mensal líquida de R$ 5.363,36 (id 47567681, págs. 108-109, proventos de aposentadoria INSS), o que, em princípio, confere verossimilhança à alegada hipossuficiência. Acrescente-se, ainda, que a Corte reconhece a presunção de hipossuficiência àquele que percebe remuneração líquida de até cinco salários-mínimos. A propósito, destaco precedente da Turma: EMENTA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. GRATUIDADE. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI 911/69. INAPLICABILIDADE. RESP. No 1622555/MG. A documentação juntada aos autos corrobora a presunção de hipossuficiência declarada, porquanto a parte requerente aufere renda mensal inferior a cinco (05) salários mínimos, impondo-se a reforma do decisum que lhe indeferiu a gratuidade judiciária. (...) Apelo provido parcialmente. (Ac. 1.321.445, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2021). Não se ignora que a recorrente realizou diversas aplicações financeiras, mas, aparentemente, obteve resultado negado, consoante declaração IR (id 47567683, págs. 23-24), inclusive com reflexo também negativo na evolução patrimonial (id 47567683, p. 26). Além disso, a agravante também comprovou (id 47567681, págs. 111-113 e 117-119) que em determinados meses a fatura do seu cartão de crédito tem superado o valor de seus proventos. Por outro lado, o periculum in mora é intuitivo, uma vez que determinado o recolhimento das custas inicias no prazo de 15 dias, sob pena de cancelamento da distribuição. 3. Defiro liminarmente a gratuidade de justiça. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília/DF, 29/06/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator